Tribunal: TJDFT
Processo: 0008214-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304 C/C ART. 299, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. ANTECEDENTES. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de uso de documento falso, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. O tráfico de entorpecentes é crime de natureza permanente e de ação múltipla, cuja conduta se perfaz na prática de qualquer dos núcleos do art. 33 da Lei Antidrogas.
4. O art. 42 da Lei 11.343/2006 determina que o juiz, na fixação das penas, considerará com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal a natureza e a quantidade da substância ou do produto.
5. De acordo com entendimento das 5a e 6a Turmas do STJ, condenações anteriores com extinção da punibilidade superior a 5 (cinco) anos, embora não sejam hábeis a configurarem reincidência, podem ser valoradas a título de maus antecedentes.
6. Diante da confissão do acusado, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, deve-se reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.